Tribunal: CARF
Processo: 10680.900705/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900705/2014-84
RESOLUÇÃO
3201-003.706 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que se proceda ao
seguinte: (i) verificar se todas as notas fiscais se encontram efetivamente na relação de notas
fiscais indicadas na Declaração de Exportação; (ii) analisar as retificações mencionadas pela
Recorrente e confirmar se foram realizadas de forma correta; e (iii) verificar posteriormente se nas
notas fiscais informadas existe ou não outra restrição ao crédito a não ser a de não inclusão da
informação em campo correto. É imperioso que se dê total transparência quanto aos pontos
verificados. Após cumpridas essas etapas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. Cumpridas as
providências indicadas, deve o processo retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.706 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900705/2014-84
2

RELATÓRIO Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
12657.22697.181213.1.5.17-2787 (fls. 276/1306), transmitido em 18/12/2013, por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteava o ressarcimento de crédito no valor de R$ 1.979.795,66,
com origem no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras(REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na
Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, referente ao 1o Trimestre
de 2013.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (DD) no 082634149 (fl. 1307), o crédito
pleiteado foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 1.201.312,64, cujo detalhamento das
inconsistências apuradas e da demonstração do cálculo dos valores reconhecidos parcialmente
encontram-se em seu anexo “Análise do Crédito” (fls. 1319/1326).
A partir da análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e
daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte: “M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta” e “X - Nota Fiscal não
comprova exportação com direito ao Reintegra”.
Cientificada do DD em 14/05/2014 (fl. 1308), a interessada apresentou, em
10/06/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 08 com os seguintes argumentos de
defesa:
Em relação ao ponto X - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao
Reintegra, assume que errou o CFOP indicado, porém que foi emitida carta de correção para cada
um dos documentos fiscais.
Em relação ao ponto M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta, alega
que a fiscalização não localizou todas as notas fiscais vinculadas a exportação, pois a recorrente
informou o número da relação das notas fiscais, e que tal procedimento está amparado pela
legislação vigente à época dos fatos.
Ato posterior foi julgado a Manifestação de inconformidade pela 1a TURMA/DRJ07,
na qual julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade conforme extraído trechos
abaixo:
“Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (Inconsistência M)
Como já relatado, a contribuinte em suas alegações recursais informou que, no
campo específico da Declaração de Exportação, ao invés de discriminar os
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.706 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900705/2014-84
3
números de todas as Notas Fiscais, se restringiu a mencionar o número da relação
que discriminava tais documentos contábeis/fiscais.
Ainda segundo ela, tal procedimento estaria amparado pelos arts. 61 e 62, da
Instrução Normativa SRF no 28/1994.
De pronto, deixemos consignado que não assiste razão à manifestante. Com
efeito, algumas dúvidas foram geradas sobre o que seria “difícil ou impraticável”
quanto à possibilidade de prestar a informação no sistema dos números das NF.
Contudo, a Receita Federal do Brasil emitiu a Notícia Siscomex no 008, de 03 de
maio de 2013, com o intuito de aclarar a questão:
Notícia Siscomex Exportação no 8 DE 03/05/2013 Esclarecemos que o campo para
inclusão da numeração das notas fiscais na Declaração de Exportação está
preparado para receber até 9.999 registros, sejam notas ou séries de notas.
Dessa forma, a relação de notas em papel, de que trata o art. 61 da IN SRF no
28/1994, só deverá ser utilizada nos casos em que houver 10.000 notas fiscais ou
mais no mesmo despacho.
(grifo nosso)
Esclareça-se que essa Notícia Siscomex é aplicável mesmo a casos anteriores à sua
edição, tendo em vista que ela não estabelece uma situação jurídica nova, apenas,
informa uma característica do sistema (capacidade para receber a informação de
até 9.999 NF), a qual sempre existiu. Entretanto, no caso, concreto não há que se
questionar a temporalidade da determinação, pois a contribuinte transmitiu o PER
sob análise em 18/12/2013, ou seja, após a edição da Notícia Siscomex
retromencionada.
Por outro lado, quanto à alegação recursal de que teria dado entrada com um
pedido de retificação da Declaração de Exportação, visando a inclusão das Notas
Fiscais, há que se notar que o processo administrativo no 10711.724624/2014-67
foi formalizado somente em 27/05/2014, isto é, após a ciência do Despacho
Decisório no 082634149. Ademais, compulsando-se os autos daquele processo,
verifica-se que o pleito da contribuinte foi negado, conforme despacho abaixo
reproduzido:
Logo, resta demonstrado que as glosas dos créditos apontadas no Despacho
Decisório em relação à inconsistência M são totalmente procedentes.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (Inconsistência
X)
Quanto à inconsistência X, a contribuinte alegou que cometeu um erro material
na emissão das Notas Fiscais no 000.301.129, 000.301.131 e 000.301.134 tendo
consignado erradamente a CFOP 7102, ao invés do código correto, CFOP 7101.
Informou, ainda, que ao perceber o equívoco emitiu as respectivas Cartas de
Correção, conforme preconiza a legislação de regência.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.706 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900705/2014-84
4
Com efeito, constata-se que as Cartas de Correção de cada uma das três Notas
Fiscais mencionadas foram autorizadas pela Secretaria do Estado de Fazenda de
Minas Gerais em 06 de dezembro de 2013, conforme provas de fls. 257 a 262.
Portanto, a alteração da CFOP dessas Notas Fiscais ocorreu segundo a normativa
legal e, inclusive, em data anterior a transmissão do PER no
12657.22697.181213.1.5.17-2787.
Desta forma, resta comprovado que assiste razão à contribuinte em relação à
inconsistência X, pois a fiscalização não levou em conta as Cartas de Correção das
Notas Fiscais mencionadas, quando da análise do direito creditório pleiteado.
Assim, há que se reconhecer um valor creditício adicional, conforme tabela
abaixo:
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional no
valor de R$ 3.621,07(Três mil seiscentos e vinte e um reais e sete centavos).
Inconformado com a decisão de primeira instância a recorrente apresentou Recurso
Voluntário alegando resumidamente que a julgamento deve buscar pela verdade material, sendo
que o indeferimento do crédito ocorreu devido a um erro de processamento do pedido, não sendo
apresentada o número das notas fiscais no campo correto, e apresentando uma relação de notas
fiscais.
Todavia que o direito ao crédito resta claro, solicita também uma diligência para
que seja analisado os documentos por ela apresentado no PAF no 10711.724624/2014-67, os quais
retificam aqueles apresentados com o PER/DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado em relatório, a
presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP
540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012,
referente ao período de 1o Trimestre de 2013.
Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece a
reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.706 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900705/2014-84
5
“Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e método Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)”
Conforme decidido pela primeira instância administrativa, resta em discussão
somente a penalidade pela Inconsistência M, sendo que a mesma foi aplicada, devido a falta de
inclusão da numeração das notas fiscais no campo devido, sendo informada pela empresa que foi
informada somente o número da relação das notas fiscais.
Seguindo o princípio da verdade material podemos entender que a informação
necessária para a tomada do crédito constava na Declaração de Exportação, porém de forma
errada ao exigido na legislação, mas que a recorrente possuía realmente direito a esse crédito.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.706 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900705/2014-84
6
Todavia por o despacho decisório ter sido emitido de forma automática pelo
sistema o mesmo não consegue fazer a conferência se realmente todas as notas fiscais estão
dentro da relação de notas fiscais informada, nem se as notas vinculadas a ela são efetivamente
permissivas ao crédito pleiteado.
Motivo pelo qual entendo que é necessária uma diligência para:
a) Que a unidade preparadora verifique se todas as notas fiscais estão
efetivamente na relação de notas fiscais indicadas na Declaração de Exportação;
b) Confirme se existe as cartas de correção das notas fiscais do ponto “X”
conforme mencionado pela Recorrente; e
c) Verificando posteriormente se nas notas fiscais informadas não existe outra
restrição ao crédito a não ser a de não inclusão da informação em campo
correto.

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos pontos verificados.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1407
DF CARF MF
Original